Tribunal: TJDFT
Processo: 0722419-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722419-72.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALCIONE RODRIGUES DE BARROS APELADO: FRANCES DA SILVA OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta pelo autor, ALCIONE RODRIGUES DE BARRO contra a r. sentença (ID 53693432) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de reparação por danos materiais ajuizada em desfavor de FRANCES DA SILVA OLIVEIRA, ora apelado, extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. VI do Código de Processo Civil e condenou o apelante/autor ao pagamento das despesas processuais. Após a interposição da apelação de ID. 53693434, a parte autora/apelante apresentou a petição de ID. 55023768, requerendo a desistência do recurso. É o relatório. Decido. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”. O dispositivo assegura ao recorrente o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso VIII, onde estabelece que é atribuição do relator homologar desistências e autocomposições das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso principal do autor, com fulcro nos arts. 998 do CPC e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. À diligente Secretaria da 1a Turma para que retire o feito da pauta de julgamento. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator